Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-79.2024.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000641-79.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES - CPF: 068.647.651-48 (APELANTE), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), WENDERSON SILVA SOUSA - CPF: 061.989.081-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que condenou
os apelantes
à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Os apelantes requerem absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), detração da prisão provisória, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
iv
)
verificar se o tempo de prisão provisória pode ser detraído nesta fase processual; (v) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade e
,
(vi) averiguar se os apelantes fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio de apreensão de entorpecentes (7 kg de “
skank
” e 100g de cocaína), armas de fogo, munições e petrechos utilizados na traficância, além dos depoimentos firmes e coerentes de policiais que participaram das diligências.

A negativa de autoria apresentada pelos apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório, estando isolada diante da robusta prova testemunhal e documental, sobretudo com o apoio de provas materiais e informações extraídas de diligências contínuas que envolveram a apuração de homicídios relacionados à atividade da facção criminosa Comando Vermelho.

A majoração da pena-base em 1/3, com fundamento na natureza (maconha e cocaína) e na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, está devidamente justificada nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo proporcional e conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

A causa de diminuição do § 4º do art. 33 foi corretamente afastada, pois há indícios consistentes de dedicação habitual à atividade criminosa, inclusive com envolvimento dos apelantes em facção criminosa e estrutura organizada de tráfico, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A detração do tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, limita-se à fixação do regime inicial de pena e não pode ser computada nesta fase para fins de cumprimento total da pena, sendo matéria de competência do Juízo da Execução.

A fixação do regime inicial semiaberto está em consonância com a pena imposta, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência de requisitos legais.

A condenação nas custas processuais não contraria a legislação vigente, sendo que a eventual isenção ou suspensão da exigibilidade deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É idônea a condenação criminal com base em depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos é compatível com o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítimo quando evidenciada a dedicação habitual à narcotraficância
.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, salvo se puder influenciar a fixação do regime inicial na fase de conhecimento.

A isenção das custas processuais depende de análise futura da condição financeira do réu, no âmbito da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP,
arts
. 386, V e VII, 387, § 2º, e 804; CP, art. 59; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e § 4º, e 42; CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 817210/SP, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024; STJ,
AgRg
no HC
720.476/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000641-79.2024.8.11.0023

APELANTE: JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES, WENDERSON SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARDEL JUNIOR SANTOS GONÇALVES
e
WENDERSON SILVA SOUSA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1000641-79.2024.8.11.0023, condenou os réus à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Os apelantes, e
m suas razões recursais (
ID
. 292845550), requer
em
a absolvição, por ausência de provas suficientes à condenação, com fundamento no art. 386,
V e
VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Caso seja mantida a condenação, subsidiariamente, pleiteiam a revisão da
“dosimetria da pena, primeiro para, ao menos, aplicar a majoração do art. 42 da Lei de Drogas no mínimo e, em seguida, para reconhecer a incidência da minorante do §4º do art. 33 da mesma lei (tráfico privilegiado) e a detração decorrente do tempo de prisão provisória”
.

Na hipótese de ser atendido o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, pugnam para que seja fixado o regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (
ID
. 292845555), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
.
298917389 – 12ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Dr
.
Gill Rosa
Fechtner
– Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
.
292844924
, narra os fatos da seguinte forma:

“
FATO TIPICO (TRÁFICO DE DROGAS)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 11h00, em residência particular, localizada na Rua Alagoas, bairro Liberdade, neste Município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
JARDEL JUNIOR SANTOS GONÇALVES, JOÃO PAULO DOS REIS DORINI e WENDERSON SILVA SOUSA
com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, mantinham em depósito substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) porção de cocaína, 07 (sete) unidades de maconha acondicionadas em saco plástico, 16 (dezesseis) unidades de maconha acondicionadas em papelotes, 01 (uma) balança de precisão e R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) em espécie, conforme Termo de Apreensão (Id: 133163370 - Pág. 1).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 22h00, neste Município de Peixoto de Azevedo/MT, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de um duplo homicídio.

Em resposta à chamada, a Guarnição se dirigiu ao local, onde encontrou
Higor Gabriel Lopes da Silva
e
Kennedy Gabriel da Silva
, vítimas de disparos de arma de fogo, e, ao acionar o SAMU, os profissionais confirmaram o óbito das vítimas
.

Na oportunidade, localizaram a testemunha
Ketlyn
Vitória Lima, a qual testemunhou ter ouvido vários disparos de arma de fogo, porém, não conseguiu identificar quem os efetuou.

No dia seguinte, em 21 de outubro de 2023, por volta das 11h00, a Guarnição da Polícia Militar, juntamente com o BOPE e o Delegado de Polícia, Doutor
Geordan
Antunes, iniciou diligências incessantes para localizar os denunciados, oportunidade na qual abordaram os denunciados
Jardel Junior Santos Gonçalves e
Wenderson
Silva Sousa, em Peixoto de Azevedo/MT, que confessaram serem os autores dos homicídios, alegando terem agido sob ordens da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os denunciados acima informaram o local em que estavam as armas de fogo, oportunidade na qual a Polícia Militar realizou diligência até a residência indicada,
onde localizaram aos fundos da residência, especificamente em um galinheiro, 7KG de substância análoga à “supermaconha” e um invólucro médio de substância análoga à cocaína
, conforme Termo de Apreensão em Id: 133163370 - Pág. 1.

Durante a entrevista, o denunciado Jardel Junior Santos Gonçalves revelou aos agentes públicos que o denunciado João Paulo dos Reis
Dorini
, residente em Colíder/MT, também estava envolvido no crime. Essa afirmação corrobora com as informações obtidas do
aparelho celular do denunciado João Paulo dos Reis
Dorini
, que não apenas indicam seu com o tráfico de entorpecentes.

Assim, diante das informações, os agentes públicos lograram êxito em localizar e prender o denunciado João Paulo dos Reis
Dorini
no Município de Colíder/MT.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu órgão de execução, denuncia
JARDEL JUNIOR SANTOS RODRIGUES, JOÃO PAULO DOS REIS DORINI e WENDERSON SILVA SOUSA
, já qualificados, como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
(...)”

Destaques no original
.

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar
em
que
a droga apreendida não lhes pertencia
, sua
s
ver
sões
fic
aram
isolada
s
nestes autos,
uma vez que a traficância em apuração ficou comprovada pelas diligências pretéritas antes
da prisão em flagrante
[envolvendo um homicídio]

e pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
, em juízo
.

Antes de realizar o cotejo das provas
relacionadas ao tráfico de drogas
, torna-se necessário destacar que as diligências procedidas pelos policiais
,
a princípio
,
era
m
para desvendar a autoria do crime de homicídio que vitimou Higor Gabriel Lopes da Silva [pai] e Kennedy Gabriel da Silva [filho],
este
com
apenas
um mês de vida
.

Frise-se que o homicídio ocorreu no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 22h00min, de modo que as diligências foram procedidas ininterruptamente pela Polícia Militar e Civil local, com auxílio do BOPE de Cuiabá.

Ao passo que, no outro dia, isto é, em 21 de outubro de 2023, descobriu-se quem foram os supostos autores e a residência onde as armas
utilizadas na execução do homicídio estariam escondidas, de modo que os policiais procederam com a varredura no local e foram encontrados 7kg (sete quilos) de maconha, 100g (
cem
gramas) de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie (
R$ 356,00
) e as armas.

Feito o resumo, destaco que o presente julgamento se refere ao crime de tráfico de drogas.

A fim de resumir as diligências procedidas pela polícia, trago na íntegra o Relatório de Investigação nº 2023.13.87019, de cujo documento se extrai o passo a passo até chegar à residência onde foi encontrada as armas e os entorpecentes, conforme se observa a seguir:

Em cumprimento a ordem de missão exarada pela autoridade policial, Dr. GEORDAN

ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES, a fim de detalhar as diligências efetuadas que

levaram à prisão em flagrante de WENDERSON SILVA SOUSA, JARDEL JUNIOR SANTOS

GONCALVES, GLESI JHONNY DA SILVA SOUSA e JOAO PAULO DOS REIS DORINI, na

data de ontem (22.10.23), após o homicídio do adolescente Higor Gabriel Lopes Da Silva

(16 anos) e do bebê Kennedy Gabriel da Silva (1 mês), ocorrido na Rua Alagoas, Bairro

Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT.

Procedemos à diligência a partir de 22h47min, logo após o crime, tendo a Polícia Civil e a

Polícia Militar iniciado as diligências com um relatório de local de crime, por meio da

recognição

visuagráfica
de local do fato.

Primeiramente, visualizamos no local um duplo homicídio por disparos de arma de fogo,

contra as vítimas HIGOR GABRIEL LOPES DA SILVA (16 anos) e KENNEDY GABRIEL DA

SILVA (bebê de 1 mês).

Em diligência ao local do fato, a testemunha
Ketlyn
Vitória Lima (16 anos) nos informou que

estava no quarto e que seu esposo (Higor) estava na sala com seu filho de colo (Kennedy),

momento em que ela escutou vários disparos de arma de fogo dentro da sua
residência,

sendo que projéteis atingiram seu filho e esposo que vieram óbito.

Após o trabalho da perícia técnica (POLITEC), foi possível estabelecer que Higor sofreu

cerca de 12 (doze) lesões de projétil, enquanto o bebê de colo teria sofrido 2 (dois) disparos

de arma de fogo.

Os disparos teriam sido efetuados pela janela da frente da casa, sendo encontrado 9 (nove)

estojos de calibre .40 e 1 (um) estojo de pistola .9mm. Também foi encontrado na residência

resquícios de embalamento de drogas, do tipo maconha e uma balança de precisão que

foram apreendidos nesta Delegacia.

Aparentemente, a testemunha (mulher da vítima) não viu quem efetuou os disparos ou se foi

mais de uma pessoa, porém nos informou que seu marido é ex-integrante do CV. Também

nos foi informado que no local teria chegado um veículo VW/GOL BRANCO e este que

trouxe os executores para o local do crime.

Durante toda a madrugada, a equipe da Polícia Civil e da Polícia
Miltar
passaram a noite

toda coletando dados e informações a respeito do crime e, com o apoio de informantes,

descobrimos que se tratava de um homicídio a mando do Comando Vermelho (CV) porque

Higor Gabriel teria
“
caguetado
”
integrantes da facção criminosa para serem presos.

O crime teria sido encomendado pela liderança da facção criminosa no Norte de Mato

Grosso, NICKISON TEYLOR NICASTRO SILVA (vulgo CRF), o qual na sexta-feira passada

(13.10.2023) teria ''decretado'' Higor Gabriel (Biel) por estar derrubando as drogas da facção

para a polícia.

A decretação de morte de
Higo
Gabriel chegou para WENDERSON SILVA SOUSA, o
“
braço direito
”
do líder da facção criminosa, em Peixoto de Azevedo que ''fez o corre'' para

cumprir a determinação da liderança da organização criminosa.

Vale ressaltar que NICKISON TEYLOR já é investigado por esta delegacia por ser
“
frente
”
do Comando Vermelho no Norte de Mato Grosso, estando com prisão preventiva decretada

e principal alvo da Operação
Rubrum
, no mês de
Setembro
/2023.

A ordem foi cumprida por WENDERSON SILVA SOUSA, JARDEL JUNIOR SANTOS

GONCALVES e JOÃO PAULO DOS REIS DORINI (disciplina do CV em Colíder) que

juntamente com um indivíduo conhecido como ''Gongo'' (que não foi preso ainda) ficaram

responsáveis pelo homicídio.

WEDERSON ficou responsável por guardar as armas que seriam utilizadas no crime. Assim,

uma semana antes do crime, tinha total controle sob a execução ou não do homicídio e,

ainda, avisaria quando a vítima estaria em casa, visto que mora na mesma rua da vítima

(casa de esquina).

JARDEL, WENDERSON e ''GONGO'', por sua vez, também foram executores do crime que

adentraram a residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Aparentemente, eram três executores do Comando Vermelho (CV), sendo que

WENDERSON era quem portava um revólver calibre .38 e que provavelmente quem atirou

contra a criança recém-nascida.

JOÃO PAULO foi quem levou ''Congo'' para Peixoto de Azevedo/MT, no seu veículo

VW/GOL BRANCO, placa ANJ 9392, inclusive o veículo tem registro no pedágio às

3h17min, no município de Cláudia/MT (viagem entre os municípios de Colíder e Peixoto de

Azevedo).

O comprovante de registro foi anexado aos autos.

Isso bate com as informações dadas pelos informantes de que o veículo de que o veículo

teria saído de Colíder, por volta das 21h, para prestar apoio ao homicídio, e retornado às

3h00min.

Notadamente, João Paulo
Dorini
tinha total ciência de que estaria prestando apoio para a

facção criminosa neste homicídio,
inclusive tem posição de liderança dentro da facção

exercendo o cargo de disciplina do CV.

De posse dessas informações, em perseguição ininterrupta e virando a madrugada, a

Polícia Civil em conjunto com a equipe da Polícia Militar encontraram WENDERSON e

JARDEL, na Av. Itamar Dias que durante a entrevista com os suspeitos confessaram o

homicídio e onde estaria as armas utilizadas no crime.

No local, também foi apreendida

vasta quantidade de munição e droga (ref. Boletim de Ocorrência nº 2023.2999726).

No local também foi preso a pessoa de GLESI JHONNY DA SILVA SOUSA, o qual

aparentemente não teve participação no homicídio, porém foi preso por estar, de forma

permanente, auxiliando membros da organização criminosa no guardo de drogas e

armamentos.

Quanto ao veículo utilizado no crime, este foi encontrado no município de Colíder com o

apoio do Delegado Breno
Houly
nesta investigação, o qual realizou a abordagem do veículo,

na Rua Ipiranga, naquela cidade, momento em que também foi encontrado um dos

envolvidos no homicídio JOÃO PAULO DOS REIS DORINI, em posse do veículo utilizado no

crime.

Vale ressaltar que uma das pistolas utilizada no crime foi encontrada em posse de JARDEL

com registro de furto no Maranhão, conforme anexado aos autos.

Destacamos

Em juízo, Rangel Lima Matos, policial militar,
“
asseverou que estava presente no dia da ocorrência e acompanhou a investigação que levou aos suspeitos. A abordagem a Jardel e
Wenderson
foi realizada com base em informações de inteligência. Durante a abordagem, ambos confessaram o crime, afirmando que a execução foi a mando da facção Comando Vermelho (CV), com Jardel sendo mais detalhado em seu depoimento e indicando a participação de João Paulo.
Após as confissões, os suspeitos indicaram uma residência onde
foram
encontradas
armas e entorpecentes. No local, drogas foram localizadas no quintal, em uma propriedade com um portão de madeira danificado
”
.

Destacamos
.

Por sua vez, o policial militar, Ângelo Mário Ferreira Menezes,
“
afirmou que, durante conversas com Jardel e
Wenderson
, Jardel admitiu que o homicídio foi realizado a mando da facção Comando Vermelho (CV) e indicou João Paulo como participante.
Jardel também informou que as armas de fogo utilizadas estavam em uma residência. No local indicado, drogas foram encontradas no fundo do quintal
”
.

Destacamos
.

Diante deste arcabouço probatório, a mera negativa de autoria do
s
apelante
s
não tem o condão de desconstituir os depoimentos das testemunhas policiais, ainda mais considerando estes verossímeis, coerentes e detalhados, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o
s
apelante
s
.

Ainda em relação a essa temática, impende registrar que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser no caso destes autos.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos, as particularidades do flagrante apontam para a prática do comércio ilícito pelo
s
apelante
s
, sobretudo em razão de

ter sido encontrado na residência
“uma
pistola Taurus calibre .40 (número de série ACH174217), um revólver Taurus calibre .38 (número de série 1591319), 47 munições calibre .38, materiais para recarga de munições (pólvora e chumbo), e R$ 356 em dinheiro. Nos fundos da residência, em um galinheiro, foram localizados cerca de 7 kg de substância semelhante a
skank
(super maconha) e
100g (cem gramas)
de cocaína, pertencentes à facção
”

(Trecho retirado da sentença).

Por consequência, deve ser mantida a condenação
de ambos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro viés, os apelantes se insurgem contra a pena-base que lhes foi aplicada, afirmando que
“a majoração da pena-base, em 1/3, mostrou-se desproporcional, devendo tal aumento, caso mantido, ser estabelecido no patamar mínimo, tendo em vista a ausência de fundamentos que justifiquem o incremento a maior”
.

A propósito, eis a forma como o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena dos apelantes:

“(...)
Atento à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Com relação à natureza e à quantidade das substâncias apreendidas, destaco que são anormais à espécime, o que exige aumento da pena-base em 1/3 (um terço), considerando a natureza diversificada dos entorpecentes e a sua quantidade vultosa, conforme artigo 42 da Lei n.º 11.343/06
(...)”

Dessume-se, pois, que levando em consideração a natureza diversificada dos entorpecentes [maconha e cocaína] e a sua quantidade
vultosa [7kg de maconha e 100g de cocaína], tem-se que o sentenciante agiu corretamente, de modo que a pena-base exasperada em 1/3 (um terço) deve se manter inalterada.

Em relação à fração
de aumento, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, recentemente, entendeu adequada e proporcional a exasperação da reprimenda basilar na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo juízo singular, para caso de apreensões semelhante,
in
verbis
:

“(...) 4. A exasperação da pena-base, fixada em 1/3 acima do mínimo legal, fundamentou-se na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos - 4,065 quilos de cocaína e 40,456 gramas de maconha -, circunstâncias que justificam o aumento, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem. (...)”
(STJ, HC 817210/SP – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 29.10.2024)

No que atine à concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, os apelantes alegam que houve
bis in idem
, pois
“tendo sido utilizado como fundamento, na primeira fase, para majorar a pena, o argumento de natureza/diversidade das drogas não pode ser utilizado para negar a minorante do tráfico privilegiado”
.

Contudo, o juízo de primeiro grau negou a minorante sob o argumento do contexto probatório evidenciar que ambos se dedicam à atividade criminosa, consistente em envolvimento habitual com a
narcotraficância
,
não se restringindo, portanto, tão somente à variedade e quantidade de entorpecentes, tal como se infere da fundamentação e jurisprudência utilizada pelo sentenciante:

“
Por fim, na terceira fase, não se constata causa de aumento. Por sua vez, também não se aplica a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06,
vez que o réu foi apreendido com
diversidade de entorpecentes, com petrechos para a traficância e em grande quantidade
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a
narcotraficância
.
4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 720.476/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022.)
”

Destacamos
.

Sendo assim, não se
verifica

bis in idem
, e para corroborar a fundamentação do sentenciante, colaciono a fotografia das apreensões, de modo a demonstrar que não se trata de uma traficância ocasional merecedora da causa de diminuição, mas, sim, um contexto de traficância estruturada:

No que diz respeito à realização da detração penal
,
é imperativo reconhecer que se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo das Execuções Penais, no momento de cumprimento da pena.

Deveras, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso
significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao
s
apelante
s
, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria a modalidade utilizada pelo sentenciante, tendo em vista a pena aplicada ao
s
apelante
s
.

Por consequência, não tem este juízo revisor, nesta oportunidade, competência para a realização da detração, que, como dito linhas volvidas, fica reservada para o Juízo das Execuções Penais
.

Como não houve o reconhecimento do tráfico privilegiado em sede recursal, não há o que se falar em alteração de regime de cumprimento de pena para o aberto, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Finalmente, no que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, depreende que esse pleito não procede, eis que acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos
.

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos.

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que
levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo
-se
inalterada a r. sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025